Tribunal: TJSP
Processo: 1002035-12.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Compra e venda. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por dano moral. Inscrição do nome do autor nos cadastros dos inadimplentes. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$10.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ato ilícito e ao dano moral. Configurada a negligência da ré. Impugnação ao pedido de dano moral. Inscrição do nome do autor no

Ementa:
Compra e venda. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por dano moral. Inscrição do nome do autor nos cadastros dos inadimplentes. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$10.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ato ilícito e ao dano moral. Configurada a negligência da ré. Impugnação ao pedido de dano moral. Inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes. Dano moral configurado. Redução: cabimento. Indenização reduzida para R$5.000,00. Necessidade. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332469
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002035-12.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante VIA VAREJO S/A,
é apelado JOHNNY DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-12.2018.8.26.0348 -Voto no
2
COMARCA: MAUÁ – 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. MARIA EUGÊNIA PIRES ZAMPOL
APELANTE: VIA VAREJO S/A
APELADO : JOHNNY DA SILVA
VOTO no 28.150
Compra e venda. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c
indenização por dano moral. Inscrição do nome do autor nos
cadastros dos inadimplentes. Ação julgada procedente. Danos
morais fixados em R$10.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ato
ilícito e ao dano moral. Configurada a negligência da ré.
Impugnação ao pedido de dano moral. Inscrição do nome do
autor no rol de inadimplentes. Dano moral configurado.
Redução: cabimento. Indenização reduzida para R$5.000,00.
Necessidade. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação, (fls. 141/156), interposto
por Via Varejo S/A contra a r. sentença de fls. 133/137, que julgou
procedente ação de inexistência de débito c.c indenização por danos
morais que lhe move Johnny da Silva, determinada a exclusão do
nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, condenada a
requerida ao pagamento da quantia de R$10.000,00 pelos danos
morais suportados pelo autor, com correção monetária a contar da
prolação da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-12.2018.8.26.0348 -Voto no
3
citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Em suas razões recursais, alega que o autor não juntou os
comprovantes de pagamentos das parcelas contratadas, razão pela
qual agiu no exercício regular de seu direito. Impugna a ocorrência de
dano moral, e alternativamente, pede a redução do valor da
indenização. Busca a reforma da r. sentença.
Ausentes as contrarrazões do autor, conforme certificado a
fl. 180.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta parcial provimento.
A discussão versa sobre os alegados danos morais
sofridos pelo autor em decorrência da indevida inclusão de seu nome
nos cadastros de inadimplentes.
No que pese a insistência da ré, não houve comprovação
da contratação que ensejou a negativação do nome do autor pelo
débito de R$760,80 (fl. 21), narrado na inicial. O autor assume que
adquiriu junto à ré o produto indicado na nota fiscal acostada a fl. 31,
no valor de R$179,10, e o seu pagamento restou comprovado, cfr. fls.
24/25.
Entretanto, não restou demonstrada a contratação das 6
parcelas indicadas a fl. 35, no valor de R$126,80. Não há qualquer
documento nos autos que corrobore as alegações da ré-apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-12.2018.8.26.0348 -Voto no
4
nesse sentido, a quem cabia a obrigação de provar os fatos
impeditivos do direito do autor (art. 373, II do CPC), mas não logrou
êxito nesse ponto.
De outro lado, no que diz respeito ao dano moral, anoto
que desnecessária a sua comprovação, pois in re ipsa, O nome do
autor foi indevidamente negativado, fato que por si só, dá ensejo ao
dano moral pretendido.
A surpresa, a frustração, o ser visto como “mau
pagador” de forma injusta e a impossibilidade de obter crédito são
transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e, ao contrário do
que alega a ré, alcançam a esfera moral.
Todavia, o valor fixado pelo magistrado a quo mostra-se
excessivo.
O arbitramento da indenização por dano moral deve ser
feito com moderação, tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências na vida e nas condições econômicas das partes; por
esta razão reduzo o montante fixado pelo d. sentenciante.
Segundo a lição de Antonio Jeová Santos, "A indenização
não pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico
raciocínio é efetuado em relação ao detentor do comportamento ilícito.
Uma indenização simbólica servirá de enriquecimento indevido ao
ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada, enriquecendo-
se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou
quaisquer dos direitos da personalidade." (Dano Moral Indenizável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-12.2018.8.26.0348 -Voto no
5
Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 199).
Há, assim, que observar o princípio da lógica do razoável,
ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes." (cf. Sérgio
Cavalieri Filho, "Responsabilidade Civil", pág. 116).
Dessa forma, a indenização pelo dano moral deve ser
reduzida para R$5.000,00, valor que guarda em si a devida proporção
entre a lesão e a respectiva reparação e atende aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar a condição
econômica das partes, ressarcir os dissabores experimentados pelo
autor, atingir a finalidade punitiva e a função educativa de tal
reparação. Tal valor deverá ser corrigido a partir deste arbitramento,
com juros de mora de 1% a partir da negativação.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator